Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INOCORRÊNCIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. COISA JULGADA. BLOQUEIO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A preclusão para a interposição de recurso contra a decisão meramente homologatória do laudo pericial, não tem o condão de impedir eventual recurso a ato processual que, ao decidir a impugnação ao Cumprimento de Sentença, acolhe as conclusões do perito e impõe obrigações à parte recorrente. Intempestividade afastada.

2. No caso, a discussão relativa à legitimidade/legalidade da retenção dos valores inerentes às restituições de imposto de renda, bem como do saldo negativo em razão do bloqueio judicial, foi objeto de análise pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos da Ação Indenizatória 072026195.20188.07.0016, cujo Acórdão transitou em julgado em 17/6/2019.

3. Não bastasse isso, no acordo celebrado entre as partes na Ação Monitória, homologado em 17 de junho de 2019, também não há qualquer menção ao valor inerente à penhora on-line, bem como à retenção das restituições, até porque a instituição financeira não poderia dispor da quantia bloqueada judicialmente. 3.1. Portanto, não há se falar em descumprimento do acordo celebrado no feito de origem, pois o saldo negativo na conta corrente do autor refere-se a bloqueio judicial e a retenção dos valores relativos às restituições de imposto de renda do ano de 2018, se deu diante da necessidade de compensar o saldo negativo na conta corrente do agravado.

4. Sucumbente o agravado na Execução de Sentença, deve arcar com as despesas da prova pericial.

5. Recurso conhecido e provido.